Tribunal: STF
Processo: RHC 64420
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICA-LA.
SENDO O RÉU PESSOA SIMPLES, OCUPANTE DE PEQUENO CARGO EM FIRMA
COMERCIAL, NÃO HÁ DE TER COMO BASTANTE O FUNDAMENTO, PARA QUE
PERMANECA NA PRISÃO PREVENTIVA, DE PODER INFLUENCIAR NO CORPO DE
JURADOS, PELA SIMPLES RAZÃO DE SER PESSOA CONHECIDA, NA LOCALIDADE.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLAMOR PÚBLICO, SOBRE NÃO SER
ISSO SUFICIENTE, E DE VER-SE QUE O OUTRO RÉU, APÓS APRESENTAR-SE,
TEVE SUA PRISÃO RELAXADA.